Tribunal: TJBA
Processo: 0500407-20.2019.8.05.0146
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO n.
0500407-20.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVANA MARCIA FURTADO LEMOS CAVALCANTI e outros

Advogado(s)
:
JOSEMARIO DE SOUZA NUNES

APELADO: MUNICIPIO DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
JOSEMARIO DE SOUZA NUNES

A C O R D Ã O

APELAÇ
ÕES SIMULTÂNEAS
.
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
, REJEITADA.
PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO
, ACOLHIDA. NO MÉRITO.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
HORAS EXTRAS
.
ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
.
TETO CONSTITUCIONAL
.
ISONOMIA REMUNERATÓRIA
. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS PARCIALMENTE PROVIDAS, SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
.

1.
Gratuidade de justiça
– Presume-se verdadeira a alegação de hipossuficiência econômica formulada por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC), sendo ônus da parte adversa infirmar tal presunção mediante prova robusta. Ausente prova capaz de afastar a presunção legal, impõe-se a manutenção do benefício.

2.
Prescrição quinquenal
– Aplicação do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 85 do STJ às relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública. Parcelas vencidas há mais de cinco anos contados da propositura da ação encontram-se prescritas.

3.
Horas extras e plantões
– Ausência de prova cabal e individualizada das jornadas extraordinárias efetivamente cumpridas. Ônus probatório da parte autora não satisfeito (art. 373, I, do CPC). Reforma da sentença quanto à condenação por horas extras.

4.
Base de cálculo do adicional de insalubridade
– Vedada a vinculação ao salário mínimo (SV nº 4/STF). Na ausência de norma local válida, adota-se o vencimento básico do cargo como base de cálculo, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

5.
Grau máximo da insalubridade
– Inexistente laudo técnico ou perícia judicial a justificar reclassificação. Ônus da prova do Município não cumprido. Manutenção do pagamento em grau máximo, ressalvada prova técnica superveniente.

6.
Teto constitucional
– Exclusão do cômputo do teto remuneratório das verbas de natureza indenizatória, a exemplo do adicional de insalubridade e do adicional noturno, nos termos da jurisprudência do STF e STJ.

7.
Isonomia remuneratória
– Vedação à concessão judicial de vantagens remuneratórias com base em isonomia (SV nº 37/STF).

8.
Diferenças de vencimento base
– Determinação de apuração, em fase de liquidação, de eventuais diferenças decorrentes da aplicação da Lei Municipal nº 2.605/2016, com reflexos nas verbas que utilizem o vencimento como parâmetro.

9.

Honorários recursais
– Inaplicabilidade da majoração recursal em razão do provimento parcial de ambos os apelos. Manutenção da sucumbência recíproca e da distribuição fixada na sentença (art. 85, §2º e art. 86, parágrafo único, do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÕES SIMULTÂNEAS nº 0500407-20.2019.8.05.0146
,

da Comarca de Juazeiro, em que figuram como
APELANTES/APELADOS
IVANA MARCIA FURTADO LEMOS CAVALCANTI
e o
MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, em

rejeitar a preliminar de impugnação à justiça gratuita
,
acolher a prejudicial de prescrição
e, no mérito,

DAR PROVIMENTO PARCIAL ÀS APELAÇÕES SIMULTÂNEAS
,
nos termos do voto condutor.